Tribunal: TJMT
Processo: 1008155-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008155-94.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO
PACIENTE: DAVID GARCIA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DAVID GARCIA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (Código 219485), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, formulado com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Em síntese, o impetrante sustenta que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, o paciente deve ser posto em liberdade, sobretudo porque está segregado desde 16.10.2019 “por delito que não tem como elementares a violência ou a grave ameaça”, “sem falar que ainda que seja condenado de certo o regime para cumprimento de será o aberto”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
À vista disso, em análise dos argumentos vertidos na presente impetração da prova pré-constituída, não identifico, em análise perfunctória, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida.
Em razão de o impetrante não ter juntado a denúncia e de existir nos autos informações conflitantes a respeito do crime imputado ao paciente, consultei a tramitação eletrônica do inquérito policial (Código 217361) e constatei a notícia de que ele “abordou a vítima em via pública e, simulando estar armado ordenou que ela entregasse o celular, ‘de cara limpa’”.
Não obstante, aparentemente, o paciente denunciado por tentativa de furto.
A prisão preventiva do paciente foi decretada [em 16.10.2019] para acautelar a ordem pública, principalmente por reiterar no cometimento de crimes, como destaca este trecho transcrito:
“[...] no caso dos indícios de autoria e materialidade do crime ventilado, tenho que os mesmos se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, principalmente, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do indiciado em tela (fls. 04/07), bem como termo de declaração da vítima que reconheceu o custodiado como sendo a pessoa que a abordou quando esta estava transitando na Avenida Blumenau e anunciou assalto, fingindo estar armado (fls. 13/15)
No que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tenho que a prisão cautelar se mostra cabível, quando analisamos o art. 313, I, do CPP, tendo em vista que a pena máxima privativa de liberdade em abstrato prevista para o crime descrito no art.157 c/c art. 14, II, ambos do CPP, é maior do que 04 anos.
Convém ainda ressaltar que o indiciado foi condenado na Comarca de Nova Ubiratã/MT, pelo crime roubo, consoante informações do CAC, em regime fechado, sendo que em análise ao sistema SEEU, verifiquei que ele foi progredido ao regime semi aberto na data 16/08/2019, voltando em menos de 2 (dois) meses a cometer nova infração penal.
Assim, entendo que no caso em concreto, há a necessidade de fazer cessar a reiteração criminosa, a bem da ordem pública, nos termos do Enunciado n.06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT.
Portanto, no caso, o indiciado é reincidente e possui maus antecedentes, já tendo sido condenado anteriormente em outros processos criminais, circunstância que revela a propensão à prática delitiva, demonstrando a sua periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.”
No dia 23.3.2020, indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, formulado com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, nos seguintes termos:
“Trata-se de pedido de LIBERDADE PROVISÓRIA feito pela DPE, em favor do réu DAVID GARCIA SILVA, ao argumento que o réu está preso a mais de 90 (noventa) dias em estabelecimento penal com ocupação superior a capacidade e a unidade penal não dispõe de equipe de saúde lotada no local.
Instado a manifestar, o MP opinou desfavoravelmente ao pedido de revogação da prisão preventiva. É o relato do necessário. Decido.
Ao perscrutar a parlenda, nota-se que a defesa embasa o pedido de revogação de prisão na pandemia COVID-19, ao argumento que o estabelecimento penal está com superlotação e não dispõe de equipe de saúde.
Todavia, entendo que assiste razão ao parquet ao arrazoar que seria um contrassenso acolher o argumento, ao passo que os enclausurados se encontram isolados do restante da população, justamente o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, sendo certo que medidas para se evitar o contágio dos segregados estão sendo tomadas, porém, não são da alçada do Poder Judiciário.
Ademais, importante registrar que não há notícias de que há no sistema carcerário do Estado ou mesmo no Centro de Ressocialização de Sorriso qualquer notícia de contaminação ou de que oS réus que estejam com sintomas do COVID-19.
De mais a mais, os estabelecimentos penais do Estado bem como o Centro de Ressocialização possuem profissionais credenciado que atende os segregados, de sorte que a vida do réu, ao que tudo indica não está em risco.
Ademais, a Recomendação 62/2020 do CNJ descreve que devem ser priorizadas as análises de prisões de réus que estão presos há mais de 90 dias ou que respondam por crimes que não envolvam violência ou grave ameaça contra a pessoa.
Assim, malgrado o réu esteja preso a mais de 90 (noventa) dias, é importante consignar que a audiência e instrução e julgamento já encontra-se designada para o dia 22/04/2020. [...].
Convém ainda ressaltar que o réu já foi condenado na Comarca de Nova Ubiratã/MT, pelo crime roubo, consoante informações do CAC, em regime fechado, sendo que em análise ao sistema SEEU, verifiquei que ele foi progredido ao regime semiaberto na data 16/08/2019, voltando em menos de 2 (dois) meses a cometer nova infração penal.
De mais a mais, mostra-se prematuro deduzir que na prisão ele tenha maior probabilidade de contrair o vírus, pelo contrário, existe no sistema carcerário compromisso do Estado em garantir e salvaguardar o interesses dos presos.
Ademais, não é razoável que presos provisórios ou não, acusados de crimes violentos, sejam colocados em liberdade de forma irrestrita. Ao contrário, há orientação, no presente momento, para restringir a circulação de pessoas. Liberar, indiscriminadamente, quem está preso vai de encontros à orientação da Lei 13.979/20 e Portaria No 356 do Ministério da Saúde, inclusive manter pessoas presas por crime violento atende ao quanto na Recomendação No 62/2020 do CNJ.”
Em consulta ao Executivo de Pena mencionado pelo magistrado singular [0007320-71.2018.8.11.0040 – SEEU], verifica-se que o paciente possui 6 (seis) condenações por crimes contra o patrimônio [furtos e roubos], entre elas, 4 (quatro) transitadas em julgado [atualmente no regime semiaberto].
Inobstante as razões expedidas na inicial, as medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação do COVID-19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco da pandemia e que não representem risco à coletividade.
No caso, além da reiteração delitiva, não há comprovação nos autos de que o paciente esteja inserido no grupo de risco, tampouco há registros de contágio no local em que se encontra recluso.
Além disso, não há indicativos de que a unidade carcerária em que está segregado não dispõe de equipe de saúde preparada para o atendimento de eventual caso de contágio pelo vírus.
Nesse quadro, não se identifica, nesse momento, qualquer excepcionalidade a ensejar a imediata liberdade do paciente, com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Destaca-se a seguinte decisão do STJ:
“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade. Ademais, não trouxe o impetrante aos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso [...].
[...] o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos. Por outro vértice, não se podem olvidar das razões que justificaram sua segregação cautelar, tais como reincidência em crimes patrimoniais, possuir outras ações penais em curso e ter sido preso em outro Estado da Federação.” (HC no 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020).
Por fim, a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
“[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...].” (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019)
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Redistribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 3 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator Plantonista.